Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0706588-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAYKON JHONNY SANDE ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FORMAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO ESCORREITA. EQUÍVOCO NA FRAÇÃO UTILIZADA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento de diligência requerida na instância a quo, ante sua desnecessidade de atingir o objetivo pretendido. Ademais, em atenção ao princípio da persuasão motivada, não se verifica que a realização da diligência postulada possua a aptidão de influenciar no exame do panorama fático dos presentes autos. Ausente qualquer prejuízo para a defesa. Preliminar rejeitada. 2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 4. Estando a palavra das vítimas e de dois dos três réus em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima. 6. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 7. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 8. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. Tratando-se de diminuição que levaria a pena a patamar aquém do mínimo legal, não há como promover tal minoração, em atenção ao enunciado de súmula no 231 do c. STJ. 9. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 10. Justifica-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de duas condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, a parte recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 226, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o reconhecimento levado a efeito na fase inquisitorial não observou as formalidades descritas em lei para a validade do ato. Assim, pugna pela sua absolvições, porquanto insuficiente a prova carreada para os autos. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o fundamento de que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR KORST FAGUNDES, OAB/DF 25.843 (ID. 40517806 - Pág. 19). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 226 do CPP, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “mesmo que referido regramento não tenha sido observado no caso em exame, ainda assim não houve prejuízo para a defesa do acusado Maykon, uma vez que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, na verdade, foi objeto de chancela pelas provas que foram produzidas em Juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa” (ID. 37156340 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubo cometidos não foi reconhecida com base apenas no reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 718.501/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.154.169/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, e é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1391403, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/08/2022. Demais disso, o do Supremo Tribunal, que firmou jurisprudência no sentido de que “a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1340960 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/8/2022). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado VICTOR KORST FAGUNDES, OAB/DF 25.843, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32212099. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029